Tribunal: TJSP
Processo: 2051080-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante, com ressalva. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não a suposta divergência com outros

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante, com ressalva. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não a suposta divergência com outros julgados ou com dispositivos legais.
EMBARGOS REJEITADOS.